Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700594-95.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista que a decisão de Id. 25100340, do Ministro Relator Gurgel Faria, reformou o acórdão desta turma, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para a demanda e, ainda, que o objeto do recurso de apelação era, tão somente, a legitimidade ou não do Banco do Brasil, remetam-se os autos a origem, para o prosseguimento do feito. Brasília,16 de junho de 2021 14:25:58. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA